Tribunal: STF
Processo: RE 1239341
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Competência da Justiça do Trabalho. Descontos previdenciários. 4. RE 586.453/SE. Tema 190 da sistemática da repercussão geral. Matéria diversa. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.